Tribunal: TJSP
Processo: 2139235-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Determinação, em primeira instância, de utilização da Tabela Modulada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no cálculo da condenação imposta à Fazenda Pública – Insurgência – Cabimento – Necessidade de observância das teses fixadas nos temas no 810 do C STF e no 905 do E. STJ – Rejeição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Determinação, em primeira instância, de utilização da Tabela Modulada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no cálculo da condenação imposta à Fazenda Pública – Insurgência – Cabimento – Necessidade de observância das teses fixadas nos temas no 810 do C STF e no 905 do E. STJ – Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública – Ausência de arbitramento de honorários advocatícios na fase executória – Impossibilidade – Sucumbência fazendária – Inteligência do art. 85, § 7o, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.